Tribunal: TJDFT
Processo: 0714172-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714172-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CANDIDO JOÃO NEGRI, LOTAR NEGRI REPRESENTANTE LEGAL: SERENITA SALETE NEGRI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença coletiva na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de levantamento de valores formulado por Espólio de Cândido João Negri e Lotar Negri (id 150398638 dos autos originários). Não há requerimento de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator